Tribunal: TJDFT
Processo: 0734438-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. INCORPORADORA. ATO PRATICADO POR ADMINISTRADOR. NULIDADE. SIMULAÇÃO E ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer contra Incorporadora, relativamente à transferência de unidades adquiridas em empreendimento imobiliário. Reconvenção com a pretensão declaratória de nulidade dos contratos, por simulação e abuso de poder por parte do ex-Administrador da Incorporadora.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido formulado na ação principal para condenar a ré à transferência das unidades imobiliárias adquiridas pela autora e improcedente o pedido reconvencional.
II – Questões em discussão
3. Preliminar – De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, não é admitido impugnar o mesmo pronunciamento judicial por meio de duas apelações. Não conhecida a segunda apelação da ré, ante a preclusão consumativa.
4. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) a ilegitimidade ativa; (ii) o cerceamento de defesa; e, no mérito, (iii) a validade dos instrumentos particulares de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias firmados entre autora e ré, esta representada pelo anterior Administrador.
III – Razões de decidir
5. A autora figura nos instrumentos particulares de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias como promitente compradora, com a informação de que o preço foi pago, por isso possui legitimidade para postular a transferência da propriedade perante o Cartório do Registro de Imóveis. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
6. Diante da apresentação de documentos juntamente com a contestação e do fato de que a relação objeto da demanda é contratual, cuja prova oral é subsidiária, eram desnecessários novos documentos e depoimento pessoal da autora requeridos pela ré para a resolução da lide. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
7. Os instrumentos particulares de promessa de compra e venda de unidades em empreendimento imobiliário foram regularmente celebrados entre a autora e a ré, esta representada à época por seu ex-Administrador, que detinha poderes para assinar isoladamente pela Sociedade, o que exclui as alegações de simulação e de abuso de poder, por isso a Incorporadora deve providenciar a transferência da propriedade à adquirente.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.